Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇÕES ELETRÔNICOS – CENSEC. NÃO CABIMENTO.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, consiste em ferramenta utilizada para administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas.
2. A medida pretendida pela parte agravante revela desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebida a ferramenta, tendo em vista que é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora.
3. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localização de bens do devedor passíveis de constrição ao Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens, cujas diligências podem ser por ele realizadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.